Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI 9.514/97. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. TAXA DE MENSAL DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. Assim, a negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão.
2. A Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel.
3. Não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória proposta na Justiça Federal, na qual se questiona a validade da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.
4. Comprovada a propriedade do imóvel mediante a transcrição no registro imobiliário da escritura pública de compra e venda celebrada com o credor fiduciário, os adquirentes têm o direito de serem imitidos em sua posse, ainda que o ocupante, devedor fiduciante, esteja discutindo judicialmente a legalidade do procedimento de execução extrajudicial.
5. É devida a taxa de ocupação do imóvel pelos compradores, nos termos do artigo 37-A da Lei 9.514/97.
5.1. Emergindo o direito dos adquirentes em razão de escritura pública de compra e venda, o encargo será devido a partir do registro da propriedade na matrícula do imóvel.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.